Tribunal: CARF
Processo: 11065.723620/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723620/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.825 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
UNIFERTIL-UNIVERSAL DE FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IRPJ. GLOSA DE CUSTOS DE IPTU E CONDOMÍNIO. IMÓVEIS NÃO
RELACIONADOS
À
ATIVIDADE
DA
EMPRESA.
DESPESAS
DESNECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
No lucro real, a dedutibilidade das despesas depende da comprovação da sua
necessidade à atividade da empresa e sua vinculação à respectiva fonte produtora,
além da demonstração de que corresponderiam a gastos usuais e normais
DESPESAS COM BRINDES. DA FALTA DE LANÇAMENTO NO LIVRO
LALUR DAS DESPESAS COM BRINDES
As despesas com brindes, à partir do ano-calendário de 1996 não são
dedutíveis do lucro real por força do artigo 13 inciso VI da Lei 9.249/95, que
requerem que essas despesas sejam adicionadas ao lucro líquido para a
apuração do IRPJ e da base de cálculo da CSLL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
APURAÇÃO DA CSLL.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723620/2012-24
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.825 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723620/2012-24

Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente contencioso de Auto de Infração, de fls. 496/522 lavrado contra a
contribuinte qualificada, relativo ao IRPJ e a CSLL apurados no período de 2007, 2008 e 2009,
e, também dos elementos nele lançados, onde constam os seus demonstrativos e anexos, para
exigência de crédito tributário no total de R$ 425.509,49.
Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no RELATÓRIO
DA AÇÃO FISCAL" (fls. 479/490) e "TERMOS DE ENCERRAMENTO" (fls. 523/532) e
TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO (fls. 263/290).
A seguir, a síntese dos Termos.
No dia 28/03/2012, a Fiscalização lavrou Termo de Inicio de Fiscalização, tendo
sido apuradas as seguintes infrações, relatadas no item 3 do Relatório:
1 - Glosa de Despesas com Depreciação de Imóveis Não relacionados à
atividade da Fiscalizada - Por se tratarem de imóveis residenciais, sendo lançados os valores de
R$ 18.573,28 em 2007; R$ 55.719,84 em 2008 e R$ 55.719,84 em 2009, acrescidos as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL;
2 - Glosa de Despesas com Energia Elétrica, Água/Esgoto, Condomínio e IPTU
de Imóveis cedidos pela Fiscalizada - Referente a imóveis cedidos a terceiros, sem ônus aos
destinatários;
3 - Glosa de Despesas com Zeladoria de Imóveis Cuja Propriedade não
Pertence a Fiscalizada, referentes a três móveis residenciais no Município de Porto Alegre, já
alienados a terceiro em 08/11/2006;
4 - Valores Sujeitos a Ativação Escriturados Indevidamente Como Despesas -
Silo Industrial - Obra de Ativação por se tratar de melhoria de instalação e que não poderia ter
sido lançada como despesa, representando custo com vida útil superior a um ano, conforme
apurado, conforme dispõe o art. 310, §§ 1o e 2o, do RIR/1999;
5 - Valores Sujeitos a Ativação Escriturados Indevidamente Como Despesas -
Benfeitorias - são custos de manutenção de tulhas para armazenagem, conforme demonstrados
no Quadro F (fls. 484);
6 - Glosa de Despesas - Brindes cuja utilidade não estão em conformidade
com o disposto no art. 249, inciso VII, do RIR/1999 e do art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.825 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723620/2012-24

1995, que requerem que essas despesas sejam adicionadas ao lucro líquido para a apuração do
IRPJ e da base de cálculo da CSLL;
7 - Glosa de Despesas - Gastos Relacionados ao Falecimento de Adair
Jacques Schiavon - despesas de funeral que ferem o disposto nos artigos 299 e 300 do
RIR/1999;
8 - Glosa de Despesas - Perda na Baixa de Investimento Adquirido mediante
Dedução do Imposto devido, apurados e demonstrados conforme Quadro I, que descumprem o
disposto no art. 429, do RIR/1999, por não serem despesas dedutíveis da determinação do lucro
real;
9 - Glosa de Despesas - Insubsistência Passiva - Relativa a dedução para fins
fiscais de R$ 35.002,23 relativo a perdas com ações da Petrobrás S/A lançadas em 2008, sem
as devidas comprovações, conforme apurado e constatado em Termo de Constatação Fiscal e
planilhas anexas, lavrado em 23/05/2012 (fls. 338/345)
Assim discriminados nos demonstrativos do Auto de Infração, fls. 496/522 e
comprovantes.
IMPUGNAÇÃO
A empresa UNIFERTIL - UNIVERSAL DE FERTILIZANTES S/A, inscrita no
CNPJ sob o no 87.249.561/0001-07 vem apresentar a impugnação, nos seguintes termos:
Dos valores lançados neste Auto de Infração foram impugnados, somente os itens
1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 do RELATÓRIO DE AÇÃO FISCAL, portanto, não são mais objeto desta
lide.
Quanto aos do item 2 (Glosa de Despesas com Energia Elétrica, Água/Esgoto,
Condomínio e IPTU de Imóveis cedidos pela Fiscalizada), esse foi impugnado parcialmente,
haja vista que, a autuada acatou as glosas relativas às despesas de energia elétrica e de
água/esgoto.
Tendo sido impugnados do itens 2 os lançamentos fiscais relativos as despesas
de condomínio e IPTU, bem como, do item 6, referente ao não lançamento de adição de
despesas com brindes ao lucro líquido
DOS PONTOS IMPUGNADOS
Afirma que a regra geral para dedução despesas, para finas de IRPJ e da CSLL é o
disposto no art. 43, da Lei no 4.506, de 1964 e do art. 47, referente as despesas operacionais
dedutíveis, regulamentadas no art. 299 do RIR/1999.
Discorre sobre as despesas operacionais necessárias à atividade da empresas e do
exercício do seu objeto social.
E, sobre as despesas com IPTU e Condomínio (item 3.2 parcial)
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.825 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723620/2012-24

Declara que conforme havia respondido ao Termo de Constatação Fiscal, em suas
laudas, fls. 263 a 265 já havia se pronunciado sobre os lançamentos e, que seriam em virtude de
que constam no seu Estatuto Social o objeto social de "compra, venda, construção e incorporação
e locação de imóveis próprios, bem como a realização de loteamentos”.
Que o imóvel em questão se encontra localizado no Município de Torres/RS, e,
que foi vendido em 18/09/2009. E, que por ser de propriedade da empresa essa teria o direito de
deduzir as despesas de IPTU e de Condomínio. E, que seria impossível de exercer a atividade de
compra e venda de imóveis sem ter que suportar o ônus do IPTU e de Condomínio.
E, que a despesa com IPTU e de Condomínio e a forma de utilização dos imóveis
não guardam relação coma a dedutibilidade dessa despesa, bastando, para tal finalidade que
sejam de propriedade da empresa.
Que os imóveis autuados se encontram nos Municípios de Porto Alegre, Capão da
Canoa e em Xangri-lá e são de propriedade da autuada e que são parte das suas atividades e
indispensáveis a percepção de receita e manutenção da sua fonte produtiva.
Quanto a glosa de despesas com brindes (item 3.6) declara serem esses itens de
diminuto valor e que as despesas tiveram com o objetivo de oferecimento de material
publicitário para divulgação entre os agricultores, como são os produtos: boné, camiseta, copo,
faca, acessórios para chimarrão, todos com a marca da autuada.
Que são materiais entregues diretamente ao público-alvo, com o objetivo de
fidelizar os clientes.
Nestes Termos em que, pede deferimento.
Em sessão de 29 de julho de 2019 (e-fls.582) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
GLOSA DE CUSTOS DE IPTU E CONDOMÍNIO. IMÓVEIS NÃO
RELACIONADOS À ATIVIDADE DA EMPRESA.
Não demonstrada pela interessada a necessidade de manter os imóveis
contíguos àquele em que se localiza sua unidade fabril como área de
preservação ambiental, não devem ser aceitos como dedutíveis, na apuração do
lucro tributável, os gastos com o IPTU desses imóveis.

DESPESAS COM BRINDES. DA FALTA DE LANÇAMENTO NO LIVRO
LALUR DAS DESPESAS COM BRINDES
Despesas com Brindes cuja utilidade não estão em conformidade com o
disposto no art. 249, inciso VII, do RIR/1999 e do art. 13, inciso VII, da Lei no
9.249, de 1995, que requerem que essas despesas sejam adicionadas ao lucro
líquido para a apuração do IRPJ e da base de cálculo da CSLL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
APURAÇÃO DA CSLL.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.825 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723620/2012-24

Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O relator votou pelo indeferimento da impugnação quanto aos dois únicos pontos
de contestação: glosa das despesas sobre imóveis cedidos e glosa sobre despesas de distribuição
de brindes.
Entendeu o relator que a empresa não exerce atividade de compra e venda de
imóveis, ainda que haja o registro desta atividade no seu estatuto social. Ademais, os imóveis
referentes à glosas não foram registrados no Ativo, o que demonstra que não são bens de
comércio da empresa. Anotou também que a recorrente ainda registrou a depreciação destes
imóveis, o que seria incabível à um bem destinado ao comércio.
Quanto às despesas com brindes, observou o relator que “não há impugnação
descaracaterizando erro no lançamento fiscal por se tratar de despesa com aquisição de
brindes”. Deste modo, sendo estas despesas classificadas como brindes, incabível seria a sua
dedução, nos termos do artigo 13, inciso VII1 da Lei no 9.249.
Ciente da decisão de primeira instância no dia 16/08/2019 (e-fls.596), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 16/09/2019 (e-fls. 597), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.

1 Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto
no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
VII - das despesas com brindes
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Analisaremos em separado os dois pontos de contestação da recorrente.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.825 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723620/2012-24

DA GLOSA DE DESPESAS DE IPTU E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS CEDIDOS
A glosa destas despesas fundamentou-se na demonstração de que os imóveis não
seriam “intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços”,
como previsto no artigo 13, III da Lei n° 9.249/1995:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
[...]
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou
imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização
dos bens e serviços;

Neste ponto, há uma observação a ser feita: a recorrente impugnou apenas
parcialmente esta glosa, que corresponde ao item 2 do auto de infração, ou seja, a glosa de
“Despesas com Energia Elétrica, Água/Esgoto, Condomínio e IPTU de Imóveis cedidos pela
Fiscalizada - Referente a imóveis cedidos a terceiros, sem ônus aos destinatários”. Não esclarece
a recorrente como seria possível harmonizar sua defesa ao fato de que concorda com a glosa de
algumas despesas (manutenção e depreciação), mas discorda da glosa de outras (impostos, taxas,
seguros e quaisquer outros gastos), mesmo se tratando do mesmo imóvel.
A recorrente afirma que as despesas referentes aos imóveis seriam dedutíveis,
posto que necessárias ao pleno exercício de suas atividades, tal como previsto no seu estatual
social. No entanto, concordou que não seriam dedutíveis as despesas com Energia Elétrica, Água
e Esgoto naqueles imóveis que afirma estarem relacionados à sua atividade. Também concordou,
visto que não impugnou, com a glosa com despesas de depreciação destes mesmos imóveis.
A recorrente não esclarece esta seletividade argumentativa.
E quanto à glosa de Despesas com Depreciação de Imóveis (item 1 do auto de
infração), entendo que não há qualquer contradição por parte do Fisco em relação à glosa aqui
analisada, pois o argumento para a glosa é exatamente o mesmo, ou seja, que a despesas com
depreciação destes imóveis não seriam dedutíveis porque os imóveis não seriam necessários à
atividade da empresa, mesmo argumento utilizado para glosas as despesas de energia elétrica,
águas e esgoto e as aqui contestadas despesas de IPTU e condomínio dos imóveis cedidos.
O relatório de ação fiscal (e-fls.481) deixa claro que a glosa é fundamentada no
fato de que os imóveis não estão relacionados à atividade da empresa, pois são imóveis
residenciais e foram cedidos gratuitamente à pessoas físicas.
Não se trata de questionar se a recorrente tinha ou não a atividade de compra e
venda de imóveis próprios para revenda, mas se, no caso concreto, os imóveis cedidos estavam
exercendo tal atividade. E quanto a este ponto, entendo como correto o procedimento da
Fiscalização, pois os imóveis claramente foram adquiridos para serem usufruídos por
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.825 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723620/2012-24

particulares, em total desconexão com a atividade preponderante da empresa, que é produzir
fertilizantes, inclusive em relação à alegada atividade de “compra, venda, construção e
incorporação e locação de imóveis próprios, bem como a realização de loteamentos”.
Portanto, mantenho o Acórdão recorrido neste ponto.
DA FALTA DE LANÇAMENTO NO LIVRO LALUR DAS DESPESAS COM BRINDES
A glosa foi lastreada pela vedação do artigo 13, inciso VII da Lei no 9.249, de
1995:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
VII - das despesas com brindes
Os itens que compõem a despesa glosada encontram-se relacionados no item 3.6
do relatório fiscal de e-fls. 485/486. Tratam-se de despesas na compra de bonés, risque rabisque,
cadernos, etc, adquiridos para distribuição gratuita aos seus clientes.
Relata a recorrente que estes itens são distribuídos aos “potenciais clientes da
Contribuinte, por ocasião destas visitas, panfletos publicitários informando as qualidades dos
fertilizantes vendidos e, eventualmente, um boné, camiseta ou outro item contendo a marca da
Contribuinte estampada”.
Na sua defesa, a recorrente evoca o teor do Parecer Normativo CST no 15, de
1976, mais especificamente na sua parte final:
“9. Ante o exposto, as despesas efetivamente realizadas na aquisição e
distribuição gratuita de objetos ou direitos de pequeno valor, a título de brindes, a
clientes ou não, e que apresentem índice moderado em relação à receita bruta da
empresa, são admissíveis como dedutíveis, na apuração do lucro operacional.”

Sobre este tema, a mesma Coordenação-geral de Tributação – COSIT editou
Solução de Consulta no 58, de 30 de Dezembro de 2013, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica –
IRPJ EMENTA: DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE.
BRINDES. CONCEITO.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249, 16 de dezembro de
1995, são indedutíveis, para efeito de apuração do lucro real, as despesas com
brindes. O termo “brindes” do art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995,
refere-se às mercadorias que não constituam objeto normal da atividade da
empresa, adquiridas com a finalidade específica de distribuição gratuita ao
consumidor ou ao usuário final, objetivando promover a empresa ou o produto,
em que a forma de contemplação é instantânea. Embora possam ser de diminuto
ou nenhum valor comercial, como as amostras, conceituadas no art. 54, inciso
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.825 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723620/2012-24

III, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, destas se diferenciam pois não
se tratam de produto, fragmento ou parte de mercadoria em quantidade
estritamente necessária a dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso VII, § 2o e art.
35; Lei no 5.768, de 1971; Decreto no 7.212, de 2010, art. 54, inciso III; Decreto
no 3.000, de 1999, arts. 249, 365 e 366; Decreto no 70.951, de 1972; Portaria
MF no 41, 2008.

No seu parágrafo 5, esclarece que o “art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995,
veio derrogar o Parecer Normativo CST no 15, de 1976, no que diz respeito à dedutibilidade
das despesas com brindes, posto que veda expressamente a dedução da base de cálculo, tanto do
imposto de renda como da contribuição social sobre o lucro líquido, de despesas efetuadas com
a aquisição de brindes.”
De fato, o Parecer Normativo CST no 15, editado no ano de 1975, faz referencias
ao Regulamento do Imposto de Renda (RIR 75), aprovado pelo Decreto 76.186/1975, norma há
muito revogada por outros regulamentos do Imposto de renda.
O anacronismo de se utilizar do Parecer Normativo CST no 15 para validar a sua
tese de defesa se torna vidente ao ler o parágrafo 5 do PN CST 15, onde afirma que “No elenco
desses dois dispositivos regulamentares não estão contempladas as despesas com distribuição
de brindes, inexistindo, portanto, normas específicas pertinentes a elas, na vigente legislação
do Imposto de Renda”. Tal afirmação era verdadeira em 1975, mas o mesmo não se pode dizer
em 1995, ano da edição da lei 9.249, que no seu artigo 13 inciso VII não permitia a dedução de
despesas com brindes.
Na Solução de Consulta COSIT no 58/2013, há observação de que o então
regulamento do importo de Renda (Decreto 3.000/99) diferenciava as despesas de propaganda
das despesas com brindes:
“7. Nesse sentido, o art. 366 do Decreto no 3.000, de 1999, ao estabelecer
critérios e condições para admissão das despesas com propagandas, enfatiza a
observância do art. 249, parágrafo único, inciso VIII, o qual versa sobre a
indedutibilidade das despesas com brindes:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro
líquido do período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
2o):
VIII - as despesas com brindes (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso VII);
[...]
Art. 366. São admitidos, como despesas de propaganda, desde que
diretamente relacionados com a atividade explorada pela empresa e
respeitado o regime de competência, observado, ainda, o disposto no art.
249, parágrafo único, inciso VIII (Lei no 4.506, de 1964, art. 54, e Lei
no 7.450, de 1985, art. 54)”
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.825 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723620/2012-24

Portanto, resta demonstrada a indedutibilidade as despesas com brindes em vista
do disposto na Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso VII, sendo certo que o parecer Normativo
CST 15 do ano de 1975 não se encontra com consonância com a legislação tributária vigente
desde 1995.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 657
DF CARF MF
Original